Tribunal: STF
Processo: AI 503138
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO
-DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL - SÚMULA 288/STF - RECURSO
IMPROVIDO.
- Sem que a parte agravante promova a integral
formação do instrumento, com a apresentação de todas as peças que
dele devem constar obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do
recurso de agravo, cabendo enfatizar que a composição do traslado
deve processar-se, necessariamente, perante o Tribunal "a quo" e
não, tardiamente, perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.